Tribunal: TJDFT
Processo: 20180510007850APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – CONDUTA SOCIAL – CONDENAÇÕES ANTERIORES – VALORAÇÃO NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – PRIMEIRA E SEGUNDA FASES - FRAÇÃO EXASPERADORA – EXORBITÂNCIA – READEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
1. Ações penais pendentes de julgamento e condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Conquanto seja possível a aplicação de fração diversa daquela reconhecida pela doutrina e jurisprudência no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria, é exigida motivação concreta e razoável (HC 412.546/MG, STJ). O que não ocorreu no caso particular.
4. Recurso conhecido e provido.